Tribunal: TJSP
Processo: 1526017-45.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Extinção - Não caracterização do abandono previsto no art. 485, III, do CPC - Hipótese de não cumprimento da formalidade prevista em lei Inteligência do art. 485, § 1o do NCPC - Decreto de extinção cujo afastamento se impõe, para o regular prosseguimento do feito. Recurso provido.